Tribunal: STF
Processo: ARE 1446662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 16, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL). ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. COMPENSAÇÃO. 



    1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno.



    2. É devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro salário, ainda que calculado com base no aviso-prévio indenizado, porque sempre constitui verba salarial.



    3. O STF no julgamento do RE 576967 (Tema 72) fixou tese de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.



    4. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.



    5. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, atualizadas pela taxa SELIC, podem ser objeto de compensação, após o trânsito em julgado, obedecendo-se ao disposto no art. 74, da Lei 9.430/96 e o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/07, com a redação conferida pela Lei nº 13.670/18.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 18 e Vol. 20), foram rejeitados (Vol. 22).



    Em face desses acórdãos, a UNIÃO interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 27) e Recurso Especial (Vol. 28).



    No RE (Vol. 27), com fundamento no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, alega-se violação ao artigo 100, da Constituição Federal.



    Em suma, a parte recorrente defende a impossibilidade de restituição de valores pela via administrativa, “sob pena de subversão à ordem cronológica dos precatórios” (Vol. 27, fl. 4).



    Nessa linha, aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão regional, não se pode autorizar e realizar restituição administrativa, ainda que deferida por decisão judicial com trânsito em julgado. Tem-se absoluta colisão com a regra do art. 100 da Constituição Federal, que determina peremptoriamente que pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem ser efetivados exclusivamente de acordo com ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos respectivos” (Vol. 27, fl. 13). 



    Realça que o STF, no Tema 831, definiu “pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Insista-se, não há concessão alguma a pagamento por via administrativa, a partir de ordem judicial” (Vol. 27, dl. 13). 



    No Recurso Especial (Doc. 28), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido viola a Constituição Federal, bem como nega vigência a dispositivos infraconstitucionais.



    Em suma, postula a reforma do acórdão recorrido para (a) anular o acórdão recorrido para sanar as omissões apontadas; e (b) afastar a restituição administrativa de valores, mediante a aplicação do regime de precatório. 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE da UNIÃO, por ausência de prequestionamento da norma apontada como violada – Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 33)



    No Agravo (Doc. 42), a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    Quanto ao REsp, foi admitido (Doc. 35).



    No Agravo Interno em Recurso Especial interposto pela UNIÃO, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deu provimento ao recurso “para afastar a possibilidade de restituição de valores na via administrativa, porquanto não formulado tal pedido, na petição inicial do Mandado de Segurança” (fl. 5, Doc. 49). 



    Essa decisão transitou em julgado no dia 29 de junho de 2023 (Vol. 51).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima relatado, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial, transitado em julgado em 29 de junho de 2023 (Vol. 51), a Eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deu parcial provimento ao apelo do ora agravante, em decisão assim fundamentada (Vol. 49): 



    “As Turmas da Seção de Direito Público do STJ, em casos semelhantes aos dos presentes autos, têm reiteradamente decidido que, quando a restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos não foi requerida pela impetrante na exordial do mandamus, a sua concessão pelo Tribunal de origem viola o art. 492 do CPC/2015, caracterizando a decisão ultra petita. 



    (…)



    No caso, trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante alegou, na petição inicial, que, "caso não postule a execução de sentença (repetição), quando do trânsito em julgado, tem direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente à título de Contribuições sobre a folha de salários nos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do artigo 89, § 4° da Lei 8.212/91" (fl. 17e). Assim, na petição inicial - na qual não foi deduzido requerimento de restituição especificamente na via administrativa -, a impetrante apresentou o pedido, tão somente, para que "seja, ao final, concedida a segurança, confirmando a liminar requerida, declarando definitivamente a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas indenizatórias, especificamente quanto ao Descanso Semanal Remunerado; às Horas Extras; à Insalubridade; à Periculosidade; ao 13º Salario; ao Adicional Noturno; ao Abono Pecuniário de Férias; ao Auxílio-Doença pago até o 15º dia; ao Aviso-Prévio indenizado; ao Auxílio-Maternidade; e ao Premio Por Tempo De Serviço, nos temos da Lei 8.212/1991, garantindo ainda o direito da impetrante em compensar/restituir os valores indevidamente pagos nos últimos 60 meses, bem como das parcelas vincendas/vencidas" (fls. 21/22e). 



    Portanto, da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, forçoso reconhecer que o pedido de restituição ali referido consistiria na opção pela via judicial de execução de sentença, o que, todavia, em sede de Mandado de Segurança, não se mostra possível, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF. 



    Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento na Súmula 568/STJ e nos arts. 255, § 4º, III, e 259, §§ 3º e 6º, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial, interposto pelo ente público, para afastar a possibilidade de restituição de valores na via administrativa, porquanto não formulado tal pedido, na petição inicial do Mandado de Segurança.”



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende ao postulado neste Recurso Extraordinário, há a perda de seu objeto. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente